Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700949-45.2023.8.07.0021 APELANTE: JOSE DA GUIA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 544/2024 e documentos (ID 58127431), provenientes Primeira Turma Criminal, comunicando o despacho proferido no Habeas Corpus n. 0715430-42.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido HC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal